Tribunal: STF
Processo: RHC 49646
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. PRAZO" E DE CINCO DIAS, NOS TERMOS
DO ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO (SÚMULA N.319). II- APRESENTADO O
RECURSO ORDINÁRIO FORA DO QUINQUIDIO, CONTADO NA FORMA DA LEI, NÃO
MERECE CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.